Tribunal: TCU
Processo: 006.314/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2825/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.314/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Melo Mendonca (XXX.591.917-XX); Analice Pedro Ferreira (XXX.964.647-XX); Daiane Santos da Silva (XXX.688.517-XX); Debora Antunes (XXX.807.397-XX); Jordame Ramos de Oliveira (XXX.057.467-XX); Julian Damaceno da Silva (XXX.982.367-XX); Luiza Monteiro Palermo (XXX.793.027-XX); Naiana Oria Soares Kerbage (XXX.202.753-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.